Tribunal: TJDFT
Processo: 0706367-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706367-32.2020.8.07.0000 PACIENTE: LEONARDO RIBEIRO DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de leonardo ribeiro da silva, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes de Brasília/DF, e como ilegal a decisão exarada no Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, incurso, em tese, no crime previsto no artigo 35, “caput”, da Lei 11.343/2006 (autos de no 2020.01.1.003151-0; 0707126-90.2020.8.07.0001). Asseverou a douta Defesa Técnica (Dr. Wesme Rodrigues de Sousa), em resumo, que a fundamentação utilizada no “decisum” não encontra amparo legal, baseando-se em alegações vazias e genéricas. Salientou que não há guarida nas afirmações dos policiais de que o paciente estava se desfazendo de droga no interior de uma caixa de gordura, porquanto não possuem propriedade material e pericial para atestar que o referido material era entorpecente, mormente porque grande parte da substância apreendida (“pó branco”) obteve resultado negativo para cocaína, conforme laudo pericial. Argumentou, ainda, que a quantidade de droga apreendida, com teste positivo para cocaína, é inexpressiva, incorrendo os policiais militares e a eminente autoridade judiciária apontada coatora em base errônea. Acrescentou que o paciente é primário, não tem maus antecedentes, possui trabalho lícito e residência fixa, na casa de sua genitora, não possuindo a intenção de se furtar da justiça e comprometendo-se a comparecer a todos os atos do processo. Ademais, não existem elementos concretos de que o paciente oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Pleiteou, liminarmente, a concessão de liberdade provisória sem fiança, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, caso ultrapassada a tese, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico ou outra disposta no artigo 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do periculum in mora e do fumus boni iuris, o que não ocorreu na espécie. A eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, ao converter a prisão do paciente em preventiva, fundou-se na gravidade concreta do delito, na medida em que a prisão em flagrante foi efetuada em local conhecido pelo tráfico de drogas (residência dos autuados), merecendo especial relevo a natureza (cocaína) e a quantidade do entorpecente (150g), além da balança de precisão apreendida. Assentou, ademais, a periculosidade do paciente e demais supostos coautores, bem como o risco de reiteração delituosa, haja vista os indícios de que estavam envolvidos com o intenso tráfico de drogas. Ressaltou que o suposto comparsa Gabriel foi reconhecido como responsável pela venda do entorpecente, enquanto que Daniel e o paciente (Leonardo) foram vistos se desfazendo das drogas, o primeiro em um vaso sanitário e o segundo em uma caixa de gordura. Ponderou, ainda, que a residência dos autuados possui circuito de câmeras voltadas para a rua, possivelmente para se antecipar à eventual ação policial. No que tange ao paciente, relatou a autoridade judiciária que, apesar de ser tecnicamente primário, esteve recentemente no NAC após ser preso em flagrante pela prática do delito de receptação, sendo que, estando em liberdade, já voltou a delinquir, de modo a configurar a sua periculosidade, sendo a medida necessária para evitar a reiteração delituosa. Por fim, salientou que as eventuais condições favoráveis (residência fixa, família constituída e ocupação lícita) não ostentam força capaz de, por si sós, infirmar o decreto prisional, amparando-se no entendimento jurisprudencial pátrio, e fundamentou não se mostrar recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, porquanto não se mostram suficientes e adequadas à espécie, mormente porque o uso de tornozeleira eletrônica não inviabilizaria o retorno à delinquência, dada a circunstância do delito, ora praticado no interior da própria residência. Confira-se, a propósito, o inteiro teor do “decisum” (ID 15033387): Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os indiciados sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, do usuário e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente da natureza (cocaína) e da expressiva quantidade do entorpecente, eis que foram apreendidos cerca de 150g de cocaína, além de balança de precisão, bem como de ter sido praticado em local conhecido como ponto de tráfico, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade dos autuados e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas. No ponto, é de se registrar que o autuado Gabriel foi visto vendendo substância entorpecente a um usuário, o qual, ao ser ouvido, confirmou que havia se dirigido ao local para adquirir uma porção de cocaína, eis que o local é conhecido como ponto de tráfico, tendo reconhecido o custodiado Gabriel como o responsável pela venda. Ademais, no momento da abordagem policial, os autuados Daniel e Leonardo foram flagrados se desfazendo da droga, sendo que o primeiro estaria jogando no vaso sanitário e o segundo na caixa de gordura. Ressalte-se ainda que a residência possui circuito de câmeras voltadas para a rua, artifício utilizado, provavelmente, para se antecipar à eventual ação da polícia. E não é só. A periculosidade social dos custodiados também é revelada por suas folhas de passagens. Daniel conta com 21 anos e possui passagem por ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas e Gabriel ostenta condenação em primeira instância por delito de mesma natureza (tráfico de drogas e associação para o tráfico) no Estado de Mato Grosso. Já Leonardo, apesar de ser tecnicamente primário, esteve recentemente neste NAC após ser preso em flagrante pela prática do delito de receptação, estando em liberdade provisória e já voltou a delinqüir, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350). O e. TJDFT acompanha tal entendimento. (Acórdão n.924478, 20160020011369HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: 236) (Acórdão n.904786, 20150020248382HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/10/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 97). O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica os impediria de voltar a delinquir, dada a própria circunstância do delito, que era praticado no interior de sua residência. Por outro lado, em relação ao autuado Rafael, apesar de existirem indícios de autoria, entendo que os fatos precisam ser melhor esclarecidos em relação a ele, eis que não foi visto em situação de venda de droga, nem tampouco se desfazendo das substâncias entorpecentes. Por essa razão, diante da necessidade de melhor esclarecimento dos fatos em relação a ele, entendo ser o caso de fixação de uma medida cautelar menos gravosa que a segregação cautelar, mormente pelo fato de que o art. 282, §6o, do CPP estabelece que a prisão preventiva somente será determinada se não for cabível a adoção de alguma das medidas cautelares do art. 319 do mesmo diploma legal. E, apesar de o §2o do art. 310 do CPP incluído pela Lei n. 13.964/2019 estabelecer ser incabível a concessão de liberdade provisória a agentes reincidentes, que é o caso do referido autuado, entendo que o referido dispositivo padece do vício de inconstitucionalidade material. Eis o seu teor: "§ 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares." A norma, como se pode observar, estabelece um tipo de prisão preventiva obrigatória e vai de encontro ao princípio constitucional da presunção de inocência insculpido no art. 5o, inciso LVII, da CF, sendo patentemente inconstitucional. A Suprema Corte, por diversas vezes já se manifestou nesses termos, tendo declarado a inconstitucionalidade de dispositivos legais que vedavam a concessão de liberdade provisória a certos delitos, por entender haver violação ao princípio da presunção de inocência, segundo o qual a prisão cautelar possui caráter excepcional e não pode ser substitutiva de pena. Ademais, a norma instituída pela Lei n. 13.964/2019 inverte a regra constitucional que exige fundamentação para todo e qualquer tipo de prisão (art. 5o, inciso LXI, da CF), na medida em que estabelece uma presunção de necessidade de prisão, afastando a intermediação valorativa de seu aplicador. Por fim, é de se destacar ainda que a referida regra viola o princípio da proporcionalidade na vertente da proibição do excesso. Com efeito, de acordo com a legislação atual, um indivíduo autuado por homicídio doloso simples, por exemplo, poderá responder ao processo em liberdade, caso não estejam presentes os requisitos do art. 312 do CPP, ao passo que um indivíduo reincidente que pratique uma infração sem violência ou grave ameaça, a exemplo de um furto ou embriaguez ao volante, ou que porte uma arma de fogo de uso restrito, deverá ficar obrigatoriamente preso, ainda que, ao final do processo, não venha a resgatar a reprimenda no regime fechado. Desse modo, declaro a inconstitucionalidade do §2o do art. 310 do CPP, incluído pela Lei n. 13.964/2019. No caso concreto, considerando as circunstâncias do caso, a medida cautelar de monitoração eletrônica surge como providência adequada e suficiente para a tutela da ordem pública, porquanto, ao permitir a vigilância ininterrupta dos movimentos do autuado, com o controle de sua circulação, remedia o risco de reiteração delitiva, com a vantagem de atingir de modo menos gravoso a liberdade do conduzido do que a conversão em prisão preventiva. Acrescente-se que a medida cautelar da monitoração eletrônica deve vir acompanhada da proibição do autuado de ausentar-se do DF (art. 319, IV, do CPP), o que, além de ser necessário para assegurar o regular andamento do processo e da instrução criminal, viabiliza em termos operacionais a própria monitoração ora aplicada. Deverá ainda o custodiado ficar proibido de retornar ao local dos fatos para impedir que volte a delinqüir. Ante o exposto a) converto em preventiva a prisão em flagrante de DANIEL RIBEIRO DA SILVA, filho(a) de Cícero Romeu Demetrio da Silva e Maria José Ribeiro, nascido em 16/01/1999; GABRIEL RIBEIRO DA SILVA, filho(a) de Cicero Romeu Demetrio da Silva e Maria José Ribeiro, nascido em 21/02/1997; LEONARDO RIBEIRO DA SILVA, filho(a) de Raimundo Soares da Silva e Maria José Ribeiro, nascido em 18/11/1992, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação; e b) declaro a inconstitucionalidade incidental do §2o do art. 310 do CPP, incluído pela Lei n. 13.964/2019 (...). Portanto, ao menos num juízo perfunctório, não se verifica que os fundamentos da prisão do paciente se encontram desprovidos de amparo legal. No tocante aos argumentos meritórios, trazidos pela defesa, ressalte-se que a via estreita do presente “writ” não é o meio viável para a referida discussão, devendo ser analisados pelo juízo do conhecimento. Assim, em sede de cognição sumária, não se revela manifesta ilegalidade e, tampouco, desproporcionalidade da medida, a ensejar o deferimento de liminar, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 4. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 18 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator